Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-28.2016.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000461-28.2016.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA MOREIRA DE FREITAS, ALANA HONORATO SANTOS ARAUJO, SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: INACERES AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO IDENTIFICADO. NECESSIDADE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTO SUBJETIVO QUE BASEOU O FUNDAMENTO DA SENTENÇA, OU SEJA,
ANIMUS DOMINI
. PRELIMINAR ACOLHIDA NULIDADE RECONHECIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA DECLARADA NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000461-28.2016.8.05.0269
de
Salvador
, em que são partes, como Apelante,
JORGE CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA
e, como Apelado,
INACERES AGRÍCOLA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito

DAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes: